Tribunal: TJSP
Processo: 0003398-48.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. De rigor a condenação de acusado pela prática dos crimes de roubo, em continuidade delitiva, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003398-48.2012.8.26.0223, da
Comarca de
Guarujá, em
que é
apelante
CLAUDEVAN SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003398-48.2012.8.26.0223 -Voto no 53.660
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0003398-48.2012.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ ROSSI
APELANTE: CLAUDEVAN SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA COERÊNCIA
ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS -
CONDENAÇÃO MANTIDA. De rigor a condenação de
acusado pela prática dos crimes de roubo, em continuidade
delitiva, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido
nos autos. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 53.660
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 233/239, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar
Claudevan Santos da Silva a cumprir as penas de 8 anos, 5 meses e 18 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, I e II (04 de maio de 2011) e
artigo 157, inciso I (09 de maio de 2011), na forma do artigo 71, caput, todos
do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, buscando redução da pena.
Sustenta que a basilar deve ser reduzida ao mínimo legal, porquanto os maus
antecedentes não devem ser considerados, uma vez que já ultrapassado o
quinquênio depurador previsto no art. 64, I do Código Penal. Na segunda fase da
dosimetria da pena, alega que a reincidência foi erroneamente considerada. Caso
superada tal tese, afirma a preponderância da confissão face à reincidência.
Postula, ainda, o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do
Código Penal, referente ao arrependimento do acusado, destacando que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003398-48.2012.8.26.0223 -Voto no 53.660
3
confunde com o instituto do arrependimento posterior. Na terceira fase, requer o
afastamento das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, por
ausência de sua apreensão, e concurso de agentes, por ausência de unidade de
desígnios entre o recorrente e os demais agentes. Pede, por fim, regime prisional
mais brando (fls. 98/101).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 252/254), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 271/273).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.

Consta dos autos que no dia 04 de maio de 2011, na
“Droga Raia”, situada na Avenida Adhemar de Barros, altura do no 2157, na
Comarca do Guarujá, CLAUDEVAN SANTOS DA SILVA, atuando em concurso
com indivíduo não identificado, subtraiu para eles, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Rafaela Zacarias de
Araújo, a quantia de R$ 755,00, pertencente ao referido estabelecimento
comercial.
Consta, também, que no dia 09 de maio de 2011, no
mesmo local descrito, CLAUDEVAN SANTOS DA SILVA, subtraiu para si,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a mesma
vítima Rafaela Zacarias de Araújo, a quantia de R$ 317,00, pertencente à farmácia
denominada “Droga Raia”.
A Defesa não se insurge contra a condenação. De
qualquer forma, percebe-se que a sentença se pautou em provas seguras de
autoria e de materialidade delitivas, notadamente pela confissão do réu em Juízo
(mídia) e pelas demais provas orais colhidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003398-48.2012.8.26.0223 -Voto no 53.660
4
De fato, a vítima Rafaela Zacarias de Araújo
reconheceu o réu em solo policial e em juízo confirmou que era gerente da Droga
Raia e estava em seu local de trabalho quando o réu, mediante emprego de arma
de fogo, anunciou o assalto e subtraiu aproximadamente R$ 700,00 dos caixas do
estabelecimento. Acrescentou que, passados poucos dias, o réu retornou ao local
e novamente anunciou o roubo, exibindo arma de fogo e subtraindo do caixa do
estabelecimento por volta de R$ 300,00. Esclareceu que no segundo roubo um
funcionário viu o acusado fugindo em um carro branco que o aguardava (mídia).
De outra banda, os policiais civis Roberto Lima Junior
e Paulo Sérgio Carvalhal de Lima confirmaram que o réu foi reconhecido na
Delegacia por vários roubos em farmácias, inclusive pela vítima dos roubos
narrados na denúncia (mídia).
Frente ao quadro probatório acima delineado, permanece
inviável o acolhimento da pretensão absolutória.
Vale ressaltar que em sede de delitos patrimoniais “a
palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3, Relator Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Destaca-se que em ambos os roubos a majorante do
emprego de arma de fogo foi amplamente comprovada pela prova oral colhida,
notadamente pelas declarações da vítima.
Em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:
“(...) Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de
fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo,
visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003398-48.2012.8.26.0223 -Voto no 53.660
5
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A qualificadora
do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por
qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida
à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de
testemunha presencial. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar
a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a
vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156
do Código de Processo Penal (...)” (Habeas Corpus no 96099/RS, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/02/2009, DJe-104, Divulg.
04/6/2009, Public. 5/6/2009).
Com efeito, a ausência de apreensão da arma não
impede o reconhecimento da respectiva causa de aumento, pois “exigir a
apreensão e perícia no revólver comprovadamente empregado no assalto teria
como resultado prático estimular os criminosos a desaparecer com o armamento,
de modo que a aludida majorante dificilmente teria aplicação.” (Superior Tribunal
de Justiça, HC 146.168/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010).
Quanto ao concurso de agentes, a vítima afirmou em juízo
que outro funcionário viu o réu fugindo em veículo que o aguardava nas
proximidades da farmácia, sendo tal assertiva suficiente para configurar a
majorante, pois a fuga rápida, propiciada pelo comparsa, contribuiu sobremaneira
para o sucesso da empreitada criminosa, ficando caracterizada a unidade de
desígnios entre o réu e o roubador não identificado.
Frise-se, também, que se trata de caso típico de
continuidade delitiva, eis que os crimes foram praticados em idênticas
circunstâncias, no mesmo local e em curto intervalo temporal.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria das penas.
A pena-base para cada crime foi acertadamente fixada
pelo magistrado sentenciante em 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus
antecedentes (fls. 15 e 50/51, do último apenso), estabelecida em 04 anos e 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003398-48.2012.8.26.0223 -Voto no 53.660
6
meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
Sobre o antecedente criminal, a majoração de 1/6 deve
ser mantida porque o chamado quinquênio depurador (artigo 64, inciso I, do Código
Penal), por previsão legal expressa, diz respeito apenas à reincidência e não aos
maus antecedentes.
Nesse sentido: “(...) A jurisprudência desta Corte tem
posicionamento firme no sentido de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes,
permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida
individualização das penas (...)” (AgRg no HC 471.401/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019,
DJe 10/05/2019).
Na segunda fase, observa-se que o réu ostenta múltipla
reincidência (apenso, fls. 23 e 49 - Proc. 924/1997, término do cumprimento de pena em
13/01/2011; apenso, fls. 51 - Proc. 625/1997, término do cumprimento de pena em 11/07/2016;
apenso, fls. 51 - Proc. 3637/2005, término do cumprimento de pena em 11/07/2016;
observado que esta última condenação não foi mencionada pelo d. magistrado).
Embora o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça sob o rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil (Rcl 17.316/RJ,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, J. 22.4.2015), afirme que a confissão e
a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, no presente caso, uma
condenação deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, ao
passo que as remanescentes devem agravar a pena.
Sendo assim, embora compensada a confissão com uma
condenação geradora de reincidência, fica mantido o índice de 1/6, considerando-se
que são três condenações ao total, em que pese o inconformismo defensivo. Fica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003398-48.2012.8.26.0223 -Voto no 53.660
7
então, a pena agravada para 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, mais 12 dias-
multa.
Não há que se falar em atenuante prevista no art. 66 do
Código Penal relativa ao arrependimento pois o réu não restituiu os bens à empresa
vítima; ao contrário, praticado o primeiro roubo, voltou a delinquir no mesmo local,
afastando qualquer hipótese de arrependimento.
Na terceira etapa, o delito foi cometido muito antes do
advento da Lei no 13.654/2018, de forma que acertada a majoração da pena de
cada um dos roubos na fração de 1/3, perfazendo a pena de 07 anos, 03 meses e
03 dias de reclusão, mais 16 dias-multa.
Por fim, em razão da continuidade delitiva foi acrescido
mais 1/6 à pena, resultando a pena definitiva de 08 anos, 05 meses e 18 dias de
reclusão, mais o pagamento de 18 dias-multa, nada havendo a reparar.
O regime prisional inicial fechado revela-se pertinente,
em face da gravidade do crime, que tanto intranquiliza a sociedade, e da
periculosidade concreta de quem os pratica, fatores que exigem resposta enérgica,
com a qual não é compatível solução mais branda. Ademais, não se pode perder
de vista que o réu possui maus antecedentes, além de ser reincidente, a indicar
que as condenações anteriores não foram suficientes para reeducá-lo, já que
persiste na empreitada delitiva.
Pelos mesmos motivos, revela-se inviável a substituição
da reprimenda.
Cabe destacar que a detração penal não se confunde com
progressão de regime, e tal matéria poderá ser analisada pelo Juízo da Execução,
que possui as informações necessárias para tanto (HC 443.498/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003398-48.2012.8.26.0223 -Voto no 53.660
8
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator